Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715582-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA SANTOS DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA SANTOS DE LIMA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 192129366, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) é portadora de porfiria aguda intermitente; 2) lhe foi prescrito o medicamento Hemina 350mg, registrado na ANVISA e não incorporado pela Secretaria de Saúde do DF; 3) o medicamento é necessário e imprescindível para a recuperação da sua saúde; 4) em relatório, a médica assistente foi clara ao afirmar que se trata da única medicação disponível para o controle da doença, cujo uso está aprovado e liberado no Brasil e que as opções paliativas de tratamento não entregam os efeitos esperados; 5) a demora superior a 30 dias na obtenção do medicamento provocaria o agravamento da doença com perigo de danos irreversíveis e irreparáveis à sua saúde; 6) estão presentes os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ quando do julgamento do Tema 106 (ID 58118544) Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento descrito nos autos. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos da tutela de urgência. A agravante é portadora de porfiria aguda intermitente (PAI) e, atualmente, faz acompanhamento no serviço de hematologia do Hospital Universitário de Brasília – HUB. A médica assistente lhe prescreveu Hemina 350mg. Trata-se de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em precedente vinculante (Tema 106), definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; ii) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; iii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iv) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, todos os requisitos estão preenchidos. A porfiria aguda intermitente (PAI) é uma doença genética rara que ocasiona alterações no metabolismo de uma proteína corporal denominada heme e o aumento dos níveis de porfirinas no sangue, com consequentes manifestações clínicas. Manifesta-se principalmente por meio de “crises/ataques agudos e intermitentes de dores abdominais associadas a comprometimento neurológico (neuropatia periférica com dor e fraqueza de extremidades, convulsões, agitação). O comprometimento neurológico pode ser grave em alguns casos, levando alguns pacientes à insuficiência respiratória aguda, ao coma e até mesmo à morte. Alguns pacientes também podem apresentar sequelas neurológicas irreversíveis ou de lenta resolução após uma crise de PAI. As crises de PAI são em sua maioria autolimitadas, com dias a semanas de duração, podendo recorrer com frequência variável. Elas em geral são desencadeadas por fatores precipitantes, tais como infecções, alguns tipos de medicamentos, jejum prolongado, hormônios, sexuais femininos e estresse emocional. Entre as crises, a maior parte dos pacientes com PAI permanecem assintomáticos” (ID 192110740, autos originais). A agravante, com 28 anos, está acometida com dor crônica neuropática, diminuição de força e acuidade de movimentos. O relatório médico apresentado nos autos originais aponta a inexistência de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento da agravante e que os tratamentos paliativos já foram utilizados, sem resposta satisfatória. Há dados de que o referido fármaco minimiza os riscos de sequelas neurológicas e morte, com alta taxa de resposta no controle da doença (ID 192110738, autos originais). Portanto, em análise não exauriente, inexistem outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento da agravante. A sua incapacidade financeira de arcar com a compra do fármaco está evidente e o medicamento tem registro ativo na ANVISA. A CONITEC, em 2022, expediu recomendação do uso do fármaco Hemina para o tratamento da PAI. Por fim, em nota técnica de 2022 sobre o tratamento da PAI com o fármaco Hemina, o NATJUS/TJDFT manifestou-se, à época, favorável à demanda, diante do risco potencial de vida (ID 192110740, autos originais). A propósito, registre-se o julgado abaixo deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS. COMPROVADOS. 1. É assegurada a prestação de assistência farmacêutica pelo SUS de medicamentos não padronizados quando comprovada sua imprescindibilidade. 2. É necessária a comprovação da ineficácia ou da impossibilidade do tratamento com o uso dos fármacos fornecidos pelo SUS para que o fornecimento da medicação não padronizada. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão: 1671090, Processo: 07426525320228070000, Relator: Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023)” DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Hemina 350mg, no prazo máximo de 10 dias, à agravante, sob pena de multa diária a ser fixada posteriormente. O fornecimento deve perdurar enquanto houver prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator